Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705082-60.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON CALAIS GONCALVES, TELMA DE LIRA DANTAS APELADO: LAURO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por WELLINGTON CALAIS GONCALVES contra a sentença de ID 39572757, proferida em ação de conhecimento em que contende com LAURO RODRIGUES DOS SANTOS. A terceira interessada, TELMA DE LIRA DANTAS, pede habilitação no feito e apresenta recurso de apelação. Afirma, em síntese, que é proprietária do veículo I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT, placa JJG-3993-DF objeto da presente lide, por isso tem interesse no feito. Decido. O terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à afirmada no processo. Vale ressaltar que, com relação ao recurso de terceiro, este será possível quando a decisão proferida em determinado processo envolvendo uma parte que mantenha relação jurídica com este (terceiro) lhe repute desfavorável, objetivando sua revisão a fim de que ela possa lhe favorecer. Nos termos do artigo 996 do CPC para que o terceiro interessado possa recorrer, deve demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinge direito de que se afirme titular. “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. De acordo com a pesquisa RENAJUD de ID 39572675, foi incluída restrição no veículo I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT, placa JJG-3993-DF, de propriedade da terceira interessada Telma de Lira Dantas, ora requerente. A sentença julgou procedente o pedido “para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para, ante o retorno destas ao status quo ante, condenar a parte requerida a devolver ao réu o veículo descrito na peça de ingresso” (ID 39572757). Assim, não resta dúvida de que a requerente tem interesse no feito, uma vez que está cadastrada no DETRAN como proprietária do veículo objeto de disputa no presente feito. Assim, ADMITO Telma de Lira Dantas no feito na qualidade de terceira interessada. Intime-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator